Tribunal: TJDFT
Processo: 0718770-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRINCÍPIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCIDÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE ITEM PESSOAL QUE INSTRUIU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGENDA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei n. 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. É ônus do autor fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, II). Não há prova de que as rés, que foram advogadas do autor, estejam na posse da agenda ou de qualquer outro documento relacionado aos autos do cumprimento de sentença em que atuaram.
3. Recurso conhecido e não provido.